Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707606-03.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: NIKSON CORREA FIGUEIRA DESPACHO Ouça-se a defesa técnica do agravado NIKSON CORREA FIGUEIRA quanto aos declaratórios de ID: 34494210. Brasília, 20 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador